Tribunal: STF
Processo: Rcl 48405
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Victor Cardoso Mendoza alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao reconhecer a perda de objeto do cumprimento de sentença prolatada em ação de divórcio consensual, teria incorrido em descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 292.
    Colhe-se dos autos que o Tribunal reclamado assentou a prejudicialidade da ação de origem em razão do reconhecimento de que o objeto do cumprimento de sentença cingia-se à manutenção do alimentando em estabelecimento de ensino voltado ao atendimento de crianças com idade máxima de seis anos, faixa etária alcançada pelo menor no transcurso do processo originário.
    Sustenta o reclamante que referido entendimento redundaria em “expulsão automática” do alimentando ao completar a idade de seis anos,o que traduziria transgressão às disposições das Resoluções 1/2010 e 6/2010, ambas do Conselho Nacional de Educação, que asseguram a manutenção da matrícula da criança na instituição de ensino caso esta atinja a idade limite após a data de corte etário (31/03/2020), e cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte no julgamento da ADPF 292.
    2. É o relatório. 
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Conforme relatado, o ponto nodal da insurgência da parte reclamante reside na suposta violação do direito subjetivo da criança alimentanda de permanecer matriculada em instituição de educação infantil quando esta alcança a idade limite em momento posterior a 31 de março do ano da matrícula, data em que, segundo os ditames das resoluções 1/2010 e 6/2020, do CNE, verifica-se o preenchimento, ou não, do critério etário para ingresso no Ensino Fundamental.
    Ocorre que referida questão, conquanto ausente do acórdão combatido nesta reclamação, foi devidamente enfrentada – e esclarecida – pelo órgão judiciário reclamado em sede de embargos de declaração opostos pelo reclamante, em trecho de decisum que transcrevo a seguir:
    Cumpre esclarecer, a fim de que reste extreme de dúvidas, que de acordo com as Resoluções que definem as Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, no caso como o ora tratado, em que a criança completou seis anos de idade em 23/10/2020, nada impedia que permanecesse na creche até o final do referido ano letivo, porquanto na data de 31/03/2020 (corte etário), contaria com cinco anos e cinco meses de idade, em nada colidindo com a citada ADPF do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Desta feita, analisando a decisão colegiada embargada à luz da pretensão veiculada no vertente recurso, impõe-se aclarar o julgado tão somente para se estabelecer a melhor interpretação e mais consentânea com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso, sem contudo alterar o conteúdo meritório do acórdão fustigado, já que não merece reparo (grifei). 
    O fragmento em destaque, longe de configurar violação da orientação assentada na ADPF 292, antes a cumpre fielmente, conforme se verifica por meio da leitura do seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigmático , da lavra do Ministro Luiz Fux:
    A alteração deve ser analisada com cautela. Com efeito, o constituinte derivado pretendeu antecipar a passagem do aluno da educação infantil para o ensino fundamental. É também evidente que não quis estabelecer um ano sabático para as crianças entre cinco e seis anos. No entanto, não há qualquer critério etário para ingresso no ensino fundamental, assim como ocorre no acesso à pré - escola , dado que o constituinte não se referiu às etapas de ensino e, quando o fez, não delimitou as fronteiras entre creche e pré -escola. 
    Por tal razão, não seria inconstitucional um aluno permanecer na pré -escola após o seu quinto aniversário, assim como não o é um aluno ingressar no ensino fundamental meses após o seu sexto aniversário. (grifei)
    Ausente, portanto, a contrariedade entre o acórdão reclamado e o a paradigma de confronto invocado pela parte reclamante.
    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator